Tribunal: STF
Processo: RE 161458
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO  -  PRAZO -  FECHAMENTO  DA CORTE  DE  ORIGEM -
ELUCIDAÇÃO.  A parte sequiosa  de ver o  recurso apreciado pelo órgão
competente deve justificar a interposição em data diversa daquela que
normalmente  seria a reveladora  do termo final  do prazo assinado em
lei.  Assim, se em  determinado dia ocorreu  o fechamento da Corte de
origem, cumpre noticiar o fato, com a devida comprovação - artigo 337
do Código de Processo Civil - na peca de encaminhamento do recurso.
              RECURSO  - PRAZO - EMBARGOS DECLARATORIOS - SUSPENSÃO -
DIAS  TRANSCORRIDOS. O fenomeno da suspensão diz respeito ao prazo em
curso  para interposição de recurso para o Tribunal "ad quem". Assim,
são  considerados  os dias  realmente  transcorridos,  deixando-se de
computar,  porque  não  chegou  a  se  completar,  aquele  alusivo  a
interposição  dos declaratorios.  Se esta  ocorre numa segunda-feira,
descabe a exclusão do domingo e do sabado que a antecederam.